Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS À FILHA DO CASAL. AUTOS ARQUIVADOS DURANTE ANOS. POSTERIOR ACORDO CELEBRADO ENTRE ALIMENTANTE E ALIMENTANDA (MAIOR DE IDADE) PARA EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PETIÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS EM QUE A PENSÃO FORA FIXADA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 358 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação alimentar é recíproca entre pais e filhos e independe da idade do alimentando, podendo persistir inclusive após a cessação do pátrio poder, com o atingimento da maioridade civil. Conforme expressa previsão do Código Civil (art. 1.694), podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
2. Fixados os alimentos, tanto o alimentante quanto o alimentando podem requerer judicialmente a exoneração ou a alteração do valor da pensão, caso seja identificada mudança da situação financeira daquele que paga os alimentos ou daquele que os recebe (art. 1.699 do CC).
3. Alcançada a maioridade do alimentando, no que se refere à forma do pedido de exoneração da obrigação alimentar, as partes podem ajuizar demanda autônoma, como também podem formular, nos próprios autos em que fixada a pensão, pedido para desobrigação do pagamento, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. Entendimento esse que encontra respaldo no enunciado da Súmula n. 358 do c. STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. Na hipótese, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre genitor e filha maior de idade para exoneração da obrigação alimentar fixada em acordo homologado judicialmente na ação de divórcio consensual dos genitores.
5. O pedido de exoneração de alimentos deve ser direcionado à instância de origem, que deverá analisar a existência de todos os requisitos necessários à homologação do acordo firmado entre alimentante e alimentanda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.